Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700174-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela partes autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA . DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) - CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: "para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), conforme prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.". 3. Alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual do Distrito Federal, pois, no julgamento do RE no 855.178, com repercussão geral restou definido que a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado. Requer a reforma da sentença. 4. No mérito, esclarece que o medicamento em questão não é padronizado para o quadro clínico do recorrido. O fato do medicamento não estar previsto nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação. Afirma que o NATJUS justificou com ressalvas o uso do medicamento, o que leva a improcedência do pedido. Requer a reforma da sentença. 5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. Reconhecimento de Repercussão Geral quanto à responsabilidade solidariedade que decorre do Art. 196 da CR/88. A tese de incompetência, Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793). Preliminar rejeitada. 6. Conforme consta nos autos, tanto nos relatórios médicos (ID 26965449), quanto no parecer do NATJUS, ficou comprovada a necessidade do medicamento, ante o quadro de Esclerose Múltipla na forma progressiva primária, sendo a forma mais rara da doença com pior prognóstico quanto a progressão da incapacidade severa até a óbito. Os medicamentos oferecidos pelo SUS não são eficazes neste subtipo da Esclerose Múltipla. Segundo o médico assistente, há, atualmente, uma única droga aprovada para o tratamento desta forma clínica da doença: Ocrelizumab (OCREVUS). 7. O NATJUS emitiu Nota Técnica considerada a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, aduzindo em síntese: "Após a análise dos relatórios médicos, das evidências científicas sobre o tema e das recomendações das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: A principal ferramenta para se definir o nível de incapacidade neurológica causado pela EM é a Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS), cuja pontuação varia de 0 a 10. Pontuações mais altas indicam doença em estágio avançado, com o paciente já tendo graves limitações funcionais e sequelas neurológicas irreversíveis. Segundo relatório médico anexado ao processo, o paciente apresenta pontuação 3.5 nessa escala (vide item 1.6); Não há tratamentos medicamentosos que reduzam o ritmo de deterioração neurológica nos pacientes com EM-PP no âmbito do SUS; Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EM-PP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta (vide item 3.3); Baseado no estudo acima mencionado, o único tratamento medicamentoso aprovado no momento para tratar a EM-PP é o ocrelizumabe; A CONITEC recomendou em 2019 que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo (vide item 5); As agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, CADTH e SMC, respectivamente) recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes com EM-PP que apresentem doença precoce (vide item 5); Como definição de EM-PP precoce, as agências internacionais NICE, o CADTH e o SMC utilizam os critérios de inclusão de pacientes com EM-PP no estudo ORATORIO: Pontuação na escala de incapacidade funcional EDSS de até 6,5 e; Duração de doença menor que 15 anos nos pacientes com EDSS maior que 5 ou menor que 10 anos nos pacientes com o EDSS ? 5. Segundo relatórios médicos anexados ao processo, o paciente apresenta doença com menos de dez anos de duração e pontuação de 3,5 na escala de incapacidade funcional EDSS, podendo ser considerado pelos critérios supracitados como portador de doença precoce. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ele teria indicação de usar o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS." 8. O recorrido apresentou relatório médico, ID 26965772, com informação que nenhum medicamento padronizado pelo SUS é eficaz. A forma progressiva apresenta resposta terapêutica apenas ao OCRELIZUMABE. 9. Como o fármaco não é padronizado, não há uma norma definindo a competência do financiamento. Todavia, normalmente os fármacos não padronizados tem seu custo arcado pela Secretaria de Saúde do DF. 10. Como o fármaco não é padronizado, não pertence a nenhum Componente da Assistência Farmacêutica. 11. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto viável para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico e parecer do NATJUS indicado. 12. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 13. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para tratamento do recorrido. 14. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: "(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 15. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. 16. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 17. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 19. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421/STJ. (Acórdão 1375027, 07001744420208070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no PJe: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O recorrente alega que, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte autora, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao Tema n.o 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n.o 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n.o 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Sobrevindo decisão em relação ao supracitado tema, será retomada a análise do feito para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal